Tribunal: TJPA
Processo: 0812913-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812913-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELSON JUNIOR DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Falta grave configurada. Desnecessidade de trânsito em julgado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do apenado do regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico para o regime semiaberto, em razão de descumprimento das condições impostas, especialmente desligamento do dispositivo de monitoração e prática de novo delito durante o cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prática de novo crime doloso no curso da execução penal, ainda não transitada em julgado, configura falta grave suficiente para justificar a regressão de regime; (ii) a ausência de conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário compromete a validade da decisão de regressão; (iii) houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado.

4. A audiência de justificação realizada com a presença da defesa técnica e do Ministério Público supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, conforme tese fixada pelo STF no Tema 941 da Repercussão Geral.

5. A inexistência de sentença condenatória transitada em julgado não obsta o reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 526 do STJ.

6. Conclusões divergentes entre a decisão judicial e o resultado do procedimento disciplinar não invalidam o juízo de execução, cuja cognição jurisdicional possui natureza autônoma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e autoriza regressão de regime, ainda que ausente sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A audiência judicial de justificação, com a presença da defesa e do Ministério Público, supre a ausência de procedimento administrativo disciplinar, conforme entendimento fixado pelo STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52 e 118; CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatrorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por HELSON JUNIOR DA SILVA CARDOSO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0001747-67.2009.8.14.0401,
determinou sua regressão definitiva ao regime semiaberto, ante o descumprimento das condições do regime aberto, especialmente a quebra do monitoramento eletrônico e a prisão do agravante em razão de novo delito (processo nº 0805503-26.2024.8.14.0401)
.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime de roubo majorado, e já cumpria sua pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico. Não obstante,
em 22.03.2024, o agravante foi preso em flagrante delito pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, todavia, posteriormente colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, pelo quê, foi determinada a instauração do competente PDP, bem como, a regressão cautelar do regime
.

Em
razões recursais
, a defesa argumenta:

(i)
ausência de fundamentação na decisão que determinou a regressão de regime
, diante da inexistência de provas seguras da prática de falta grave, especialmente diante da
pendência do procedimento disciplinar
;

(ii)
violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência
, porquanto a imputação de novo delito ainda não foi objeto de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Assim, requer o
conhecimento e provimento
do recurso manejado,
a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da Execução
, requerendo, ao final,
o retorno ao regime aberto
, tendo em vista, inclusive, que o agravante possui residência fixa, exerce atividade laboral e tem filhos pequenos.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
clama pelo
parcial provimento
do recurso manejado, anulando-se em parte a decisão agravada, a fim de manter o apenado no regime aberto.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

No caso em apreço, do exame dos documentos acostados aos autos, bem como, daqueles constantes do SEEU, verifica-se que o apenado cumpria pena em regime aberto domiciliar desde 28.09.2023, mediante monitoramento eletrônico, em razão de condenação pela prática de um crime de roubo majorado.

Não obstante,
em 22.03.2024, o agravante foi preso em flagrante delito pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, todavia, posteriormente colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, pelo que, no dia 16.04.2024, foi determinada a instauração do competente PDP, bem como, a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão
(ID 21249529).

Posteriormente, na data de
03.05.2024, em audiência de justificação, anteriormente à conclusão do PDP, o juiz proferiu decisão reconhecendo a falta grave e determinando a regressão definitiva ao regime semiaberto
, com todos os seus consectários legais atinentes à execução da pena do agravante (movimento 465.1 do SEEU).

Ainda da consulta ao SEEU, é possível observar que na data de 10.05.2023, a SEAP enviou ao Juízo
a quo
:

- os autos do PDP nº 602/2023 – que concluiu pela
ocorrência da falta grave
diante do descumprimento das condições do regime aberto com monitoramento eletrônico –
dispositivo desligado e violação da área de inclusão

na data de 29.09.2023
(mov. 493.1)

- os autos do PDP nº 085/2024 - que concluiu pela
ocorrência da falta grave
diante do descumprimento das condições do regime aberto com monitoramento eletrônico –
dispositivo desligado na data de 30.12.2024
(mov. 494.1)

- os autos do PDP nº 227/2024 - que concluiu pela
NÃO ocorrência da falta grave
diante do
cometimento de novo crime na

data de 24.04.2024
(mov. 495.1)

Diante disso, na data de 27.06.2024, o juiz da execução proferiu
decisão homologando o reconhecimento das faltas graves relativas aos PDP’s 602/2023 e 085/2024 e aplicando as penalidades de advertência
(mov. 520.2); assim como
decisão julgando prejudicada a homologação do PDP 227/2024, dado que a referia falta grave fora apurada por meio de audiência de justificação
(mov. 520.3).

Pois bem.

Cumpre esclarecer que para a configuração da falta grave é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal, sendo certo que as provas acerca do cometimento ou não de tal crime deverão ser examinadas em sede da ação penal respectiva.

Desse modo, noticiada a
“prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
pelo reeducando (ainda que o agravante tenha sido colocado em liberdade por força de alvará expedido nos autos do novo processo criminal), impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (grifei)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave; (grifei)

Denota-se, portanto, que a prática de novo fato previsto como crime doloso incide em falta grave, haja vista que o dispositivo supramencionado sequer menciona a expressão
“crime”
, mas “
fato previsto como crime
”, de maneira que não se exige trânsito em julgado da sentença condenatória.
Suficiente, portanto, a prática de crime tido por doloso.

Nesse contexto, não se faz necessário aguardar a condenação ou o mesmo o seu trânsito em julgado, pois, se assim o fosse, a previsão legislativa perderia efeito prático, diante do decurso de tempo necessário para a resolução do processo de conhecimento respectivo.

Tal interpretação, por outro turno, não enseja transgressão ao princípio da presunção de inocência, do art. 5º, inciso LVII, da CF, cuja redação disciplina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:

“Súmula nº 526 STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Não de outro modo, ao apenado, impõe-se o dever de não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. Assim, a conduta daquele que insiste no cometimento de ilícitos, deve ser considerada como mais gravosa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Sob tal prisma, diante da notícia de que o agravante incidiu em novos ilícitos dolosos ao tempo da execução de sua pena, inafastável o reconhecimento da falta grave, a teor da dicção do art. 52, da LEP.

Não destoa do entendimento alhures decisões da Corte superior e desta Egrégia Corte Estadual, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 2. Segundo a Súmula n. 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 4. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena. 5. Diante da fundamentação adequada exposta pelo Tribunal de origem, para se averiguar a procedência da tese de desproporcionalidade da regressão, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária profundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 960.944/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJPA - 9440128, 9440128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

De outra banda, oportuno consignar que a audiência realizada no dia 03.05.2024 registrou a oitiva pessoal do agravante com a assistência de seu defensor constituído, além da manifestação do Ministério Público, o que atendeu plenamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que
a regressão definitiva, mesmo diante da ausência/pendência do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) é perfeitamente lícita, porquanto plenamente aplicável ao caso o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 941 da Repercussão Geral
, no qual se fixou a seguinte tese:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”
(STF, REsp n. 972.598/RS, ATA Nº 12, de 04/05/2020. DJE nº 117, divulgado em 11/05/2020)

Dessa forma, a ausência/pendência do PDP, no momento em que fora proferida a decisão de regressão definitiva de regime, não compromete a sua validade, pois suprida pela realização da audiência judicial de justificação, com todas as garantias constitucionais asseguradas ao apenado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APONTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZADA OITIVA JUDICIAL. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de dispensa do processo administrativo disciplinar para fins do reconhecimento definitivo da infração disciplinar, a teor da Súmula 533/STJ, mesmo em se tratando da prática de fato definido como crime doloso, e ainda que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime aberto ou em prisão domiciliar" (HC n. 456.119/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/10/2018, grifei). 2.
Todavia, ao apreciar o tema em questão, sob a égide o instituto da repercussão geral, o Pretório Excelso (REsp n. 972.598/RS, ATA Nº 12, de 04/05/2020. DJE nº 117, divulgado em 11/05/2020) firmou o entendimento de que "[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
3. Aliás, "[f]undado nesta recente orientação do Supremo Tribunal Federal, esta Superior Corte de Justiça passou a proferir decisões no sentido de que a Súmula n. 533 do STJ deve ser relativizada, sobretudo em casos como o presente, em que o reeducando pratica a falta grave fora do estabelecimento prisional e não é realizado o PAD, porém, é efetuada audiência de justificação garantindo ao sentenciado o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois, dessa forma, a ausência de realização do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) não causaria prejuízo à defesa do apenado" (HC n. 577.233/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 4. Na hipótese, apontada a desnecessidade de realização do procedimento administrativo disciplinar, não há óbice a que o Juízo da execução penal, dada a notícia da suposta prática de infração disciplinar grave, proceda à oitiva judicial do apenado, a qual, consoante compreensão do Pretório Excelso, dispensaria de qualquer maneira a apuração administrativa da falta. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 816.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

Ressalte-se, por fim, que, ainda que, em momento posterior, tenha sobrevindo conclusão do PDP nº 227/2024, pela não configuração da falta grave relativa ao cometimento de novo crime,
tal resultado não possui força vinculante para infirmar, automaticamente, a decisão judicial anteriormente proferida
.

O PDP possui natureza estritamente administrativa, cuja finalidade é interna à administração penitenciária, não se sobrepondo à cognição jurisdicional exercida pelo juízo da execução penal com base em elementos dos autos e em audiência regularmente realizada.

Como já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA NO PAD. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE ACOMPANHADA DE DEFESA TECNICA DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DISICIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. TIPIFICAÇÃO COMO FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. agravo improvido. DECISÃO UNÂNIME. I – Não merece prosperar a alegação da defesa de que não houve intimação previa da defensoria para se manifestar sobre PAD uma vez que a agravante foi assistida por defesa técnica durante todo o procedimento. II-
É possível o controle judicial pelo Juízo da Execução, sobre decisão do Conselho Disciplinar, independentemente de ter a esfera administrativa concluída pela absolvição da agravante
. II- Agravo de Execução Penal Improvido. Decisão unânime.
(TJPE - Agravo de Execução Penal 0012332-77.2024.8.17.9000, Rel. ALEXANDRE GUEDES ALCOFORADO ASSUNCAO, Gabinete do Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, julgado em 13/09/2024, DJe)

Por conseguinte, nenhuma ilegalidade há na decisão ora vergastada, a qual se encontra imune de qualquer correção, eis que proferida em obediência aos ditames legais atinentes à tal matéria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025